Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711666-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACQUA BRASILIA EVENTOS FESTAS E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DF LEGAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Dever de Diálogo O "Diretor Geral do DF Legal" é o próprio Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Dou o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para esclarecimento, sob pena de, em efeito translativo do recurso, determinar a redistribuição do Mandado de Segurança para uma das Câmaras Cíveis. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, sexta-feira, 23 de abril de 2021, às 15h41min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator